Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703875-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOZANA OZORIO DA COSTA AGRAVADO: DEYVID WENDEL DA COSTA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por H.O.D.C. contra decisão na ação de interdição de D.W.D.C.M. de no 0710084-87.2023.8.07.0019, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pela parte autora para que fosse concedida a curatela provisória do requerido à requerente, ora agravante. A agravante alega que a probabilidade da existência do direito pleiteado se baseia na prova apresentada com a petição inicial, consistente em relatório subscrito por equipe médica integrante do Instituto de Medicina e Diagnóstico (InMeD) do Recanto das Emas, em que consta: O Sr DEYVID WENDEL DA COSTA MONTEIRO, 22 anos, é portador de paralisia cerebral por sofrimento fetal e faz seguimento neste serviço devido a quadro de Hipotireoidismo , em uso de Puran T4 88mcg e Diabetes insipidus em uso de Desmopressina spray - 3 puffs/dia + prednisona 10mg/dia . Tem também Epilepsia, em uso Fenobarbital 100mg 2x/dia. Necessita uso contínuo das medicações descritas, bem como seguimento clínico e laboratorial periódico para avaliação e ajuste terapêutico. CID: E03/23.2/G40. No mesmo sentido, a requerente/agravante acrescenta as informações prestadas na certidão juntada pelo oficial de justiça em diligência (ID. 180980645 dos autos de origem), que corroboram o diagnóstico médico citado: NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de DEYVID WENDEL DA COSTA MONTEIRO, visto que ele, aparentemente, não possui condições de entender o teor da presente Citação e suas consequências jurídicas. O Requerido, é pessoa que sofre de transtorno neuropiscológico, com discernimento reduzido e atraso intelectual. Perguntado sobre o seu nome completo, data de nascimento e ano corrente, nada soube responder. Apresenta ainda dificuldade na fala e deficiência visual. Segundo informou-me a Requerente, Sra. Hozana Ozorio da Costa, que acompanhou-me da diligência, o Requerido sofre de deficiência neuropsicológica desde o nascimento, o que lhe acarretou diversas consequências, dentre elas atraso intelectual, deficiência visual e na fala, dificuldade de aprendizado, o que lhe impediu de ser alfabetizado. O Requerido, segundo relatou-me a Sra. Hozana, depende de cuidados e supervisão em tempo integral, inclusive para alimentar-se, tomar banho, fazer as necessidades fisiológicas, etc. Para caminhar e transitar em locais diversos de sua residência, depende de auxílio e acompanhamento de terceira pessoa, o que não lhe impede de participar de futura audiência, desde que devidamente acompanhado. Ainda, a agravante ressalta que a urgência do pedido se justifica porque o pedido de interdição do requerido, entre outros motivos, tem por finalidade suprir necessidade de gestão e administração do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do qual o interditando é beneficiário, e que está atualmente bloqueado (ID. 177983413, PÁG. 8/9 dos autos de origem). Requer a concessão do pedido de tutela de urgência para nomear a agravante, H.O.D.C., curadora provisória do requerido, D.W.D.C.M., determinando ao juízo de origem a expedição do termo de curatela provisória. Preparo não efetuado em virtude do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, que ora defiro. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial, para tanto, o agravante deve apresentar o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo acrescido da probabilidade do direito material vindicado (art. 300, CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, os dois pressupostos estão presentes. A probabilidade do direito se nota ante a descrição da situação de saúde do requerido narrada no relatório médico de ID. 177983417 – Pág. 1 dos autos de origem, e, ainda, por meio das informações prestadas pelo oficial de justiça em diligência juntada aos autos no ID. 180980645 - Pág. 1-2 e ID. 180980646 - Pág. 1 dos autos de origem. Enquanto o perigo de dano grave se justifica pelo bloqueio realizado no pagamento do benefício de D.W.D.C.M. (ID. 177983413, PÁG. 8/9 dos autos de origem). Conforme destacado na decisão recorrida, a interdição e a curatela são medidas excepcionais a serem adotadas somente diante da comprovação da incapacidade do interditando e em seu benefício e proteção. Assim, no melhor interesse do interditando, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para NOMEAR a Sra. HOZANA OZORIO DA COSTA, brasileira, solteira, desempregada, filha de Iraci Ozorio da Costa, CPF 345.549.203-42, residente e domiciliada na quadra 510, conjunto 5, lote 10, Recanto das Emas/DF, CEP: 72.651-005, como curadora provisória de seu filho, o Sr. DEYVID WENDEL DA COSTA MONTEIRO, brasileiro, solteiro, filho de Alderico Monteiro Lobato e de Hozana Ozorio da Costa, nascido em 21.09.2001, natural de Brasília/DF, CPF 039.334.591-25, residente e domiciliado no mesmo endereço de sua curadora. Fica a curadora orientada a guardar consigo todos os comprovantes de gastos efetuados com o interditando para eventual e futura prestação de contas. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para que expeça o competente termo de curatela provisória. Dispenso as informações. Intime-se o agravado por meio da curadoria especial, para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: Retire-se a anotação de segredo de justiça. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital